Tribunal: TJBA
Processo: 8026779-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026779-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: A. M. F. S. A. e outros

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DOS SANTOS BATISTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO. BENEFICIÁRIO MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DURANTE O CURSO TERAPÊUTICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Central Nacional Unimed contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por M.F.S.A., menor representado por seu responsável legal, para determinar a suspensão da resilição unilateral do contrato de plano de saúde e condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A operadora sustenta a legitimidade da rescisão contratual, por se tratar de plano coletivo empresarial, e a ausência de ilicitude em sua conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo durante o tratamento contínuo de beneficiário menor com Transtorno do Espectro Autista; e (ii) verificar se a conduta da operadora enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes possui natureza de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990.

4.

A Constituição Federal assegura a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), o direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196) e a proteção integral da criança e do adolescente (art. 227), impondo à operadora o dever de garantir a continuidade do tratamento essencial.

5.

A Lei nº 12.764/2012 reconhece a pessoa com Transtorno do Espectro Autista como pessoa com deficiência, assegurando-lhe prioridade de atendimento e acesso integral aos serviços de saúde adequados às suas necessidades.

6.

A Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II, veda a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde individual, salvo por fraude ou inadimplência superior a sessenta dias, desde que o consumidor seja notificado até o 50º dia de atraso — requisito não observado pela operadora.

7.

A Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS, art. 17, parágrafo único, estabelece que a rescisão imotivada de planos coletivos somente é possível após doze meses de vigência e mediante notificação prévia com sessenta dias de antecedência, o que igualmente não ocorreu no caso concreto.

8.

O Superior Tribunal de Justiça, no
Tema 1.082 dos recursos repetitivos
, fixou tese no sentido de que a operadora de plano de saúde, mesmo após exercer o direito de rescisão unilateral, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em tratamento médico indispensável à sua sobrevivência ou integridade física até a efetiva alta, desde que mantido o pagamento das mensalidades.

9.

O STJ reafirmou tal entendimento no
REsp nº 2.209.351/SP
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.09.2025, reconhecendo que o tratamento multidisciplinar de pacientes com Transtorno do Espectro Autista se enquadra na proteção do Tema 1.082, sendo ilícita a rescisão contratual durante o curso terapêutico.

10.

A conduta da operadora ao cancelar o contrato sem prévia notificação e durante tratamento essencial viola os princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e da proteção integral, configurando dano moral indenizável.

11.

O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

12.

Inviável a majoração dos honorários recursais, uma vez que fixados na origem no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É ilícita a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo durante o tratamento contínuo de beneficiário com Transtorno do Espectro Autista, devendo ser assegurada a continuidade da cobertura até a alta médica, nos termos do Tema 1.082 do STJ.

2.

A ausência de notificação prévia no prazo legal torna nulo o cancelamento do plano de saúde, independentemente de sua modalidade contratual.

3.

A interrupção indevida de tratamento essencial configura violação à boa-fé objetiva e à dignidade da pessoa humana, ensejando indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; 227. Lei nº 8.078/1990, arts. 2º e 3º. Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II. Lei nº 12.764/2012. RN ANS nº 195/2009, art. 17, parágrafo único. CPC, arts. 85, §11, e 1.012, §1º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.082 dos Recursos Repetitivos; STJ, REsp nº 2.209.351/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.09.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto do relator.